Tribunal: TJDFT
Processo: 0725133-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. TEMA 988 DO STJ. COMPETÊNCIA. COOPERATIVAS DE CRÉDITO E COOPERADOS. NATUREZA CIVIL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
2 – Tema 988 do STJ. Competência. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente por de tornar inútil a apreciação da questão em momento posterior (REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O caso demonstra urgência que justifica a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ, em razão do risco à efetividade, à economia e à celeridade processual. Eventual análise de questão de competência em grau de apelação seria inútil.
3 – Cooperativas de crédito e cooperados. Natureza civil. Embora as relações entre as cooperativas e os seus associados, quando digam respeito ao fornecimento de bens e serviços sejam equiparadas a relação de consumo, no caso em exame se discute o pagamento de valores decorrentes de obrigação advinda da condição de cooperado (art. 80 da Lei 5.764/71). Não se aplica o CDC.
4 – Competência territorial. Súmula 33 do STJ. Conforme definido pelo STJ na Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Sem que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo da distribuição é o competente para processar o julgar o feito.
5 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
f